Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700034-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIRLENE APARECIDA DO CARMO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIRLENE APARECIDA DO CARMOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Pje 0763656-35.2021.8.07.0016, Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja em caráter de urgência determinado ao Distrito Federal aplicar na agravante a segunda dose contra a Covid-19 com a vacina da marca Pfizer em qualquer local do DF, em que venha a apresentar decisão liminar com força de ofício, sob pena de configuração de crime de desobediência. Afirma a agravante que recebeu a primeira dose do imunizante Oxford/Astrazeneca em 14/06/2021, e conforme relatório médico sofreu reações adversas graves, e em virtude das referidas reações o médico que a acompanha requereu fosse aplicada a segunda dose de outro imunizante, preferencialmente a Pfizer. A UBS requereu administrativamente a alteração, que foi indeferida com base na nota técnica no 06/2021 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS. Alega que o pedido é urgente, tendo em vista que sujeitá-la a vacina que coloque em risco sua vida, ou retardar o momento em que poderá tomar vacina mais segura, a coloca em risco de contrair a doença, com provável agravamento pelo significativo aumento do risco de trombose e outras reações adversas. Sustenta como plausibilidade de seu direito a prova inequívoca das reações adversas causadas, com base nos laudos médicos que comprovam o risco de aplicação de uma segunda dose do mesmo imunizante, o direito à saúde e à vacinação no cronograma etário divulgado pelo GDF. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido ID 31968525. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. O Relatório Médico, ID 110445563, que descreveu as reações adversas apresentadas pela agravante após a 1a dose da vacina Oxford/Astrazeneca, e requereu a aplicação da segunda dose de outro imunizante, preferencialmente a Pfizer é do dia 19/11/2021, ou seja, 5 meses depois da referida aplicação. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade administrativa, constante da manifestação ID 110445564, que negou o pedido da agravante. Deste modo, verifico a necessidade de contraditório para melhor elucidação dos fatos e fundamentos que ensejaram o pedido liminar da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito